Tribunal: TCU
Processo: 010.668/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7001/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.668/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreza Pain Marcelino (XXX.029.486-XX); Eduardo da Silva Balduino (XXX.630.414-XX); Flavia Mazzoli da Rocha (XXX.012.057-XX); Frederico Gomes de Almeida Santiago (XXX.738.907-XX); Matheus Ribeiro da Silva Assis (XXX.258.667-XX); Rayssa Oliveira do Nascimento (XXX.653.017-XX); Rodrigo Daniel Liberalino (XXX.828.702-XX); Venucia Bruna Magalhaes Pereira (XXX.019.113-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.